Tribunal: TJSP
Processo: 0003319-84.2014.8.26.0648
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
CRIME AMBIENTAL – Art. 41, parágrafo único da Lei no 9.605/98 – Sentença condenatória – Em preliminar, pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a inépcia da inicial acusatória. Subsidiariamente, sustenta a absolvição por insuficiência probatória ou por inexistência de nexo de causalidade – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Prescrição não

Ementa:
CRIME AMBIENTAL – Art. 41, parágrafo único da Lei no 9.605/98 – Sentença condenatória – Em preliminar, pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a inépcia da inicial acusatória. Subsidiariamente, sustenta a absolvição por insuficiência probatória ou por inexistência de nexo de causalidade – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Prescrição não alcançada – RECURSO NÃO PROVIDO.